Tribunal: TJDFT
Processo: 0709089-38.2022.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIRETO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO. CONFRONTANTE. RESISTÊNCIA. AUSÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. A sentença acolheu o pedido formulado em ação de usucapião e condenou o réu aos ônus da sucumbência. A apelante afirma que integrou a demanda apenas na condição de proprietária de imóvel confinante e não opôs qualquer resistência, de forma que não deve ser responsabilizada pelo ônus sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material na sentença em relação à fixação do ônus de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aquele que integrou a demanda apenas na condição de proprietário de imóvel confinante e não opôs qualquer resistência não deve ser responsabilizado pelo ônus sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação provida.
Tese de julgamento: “Aquele que integrou a demanda apenas na condição de proprietário de imóvel confinante e não opôs qualquer resistência não deve ser responsabilizado pelo ônus sucumbencial”
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.